Tribunal: TJES
Processo: 5002436-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002436-71.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: J. F. P.
AGRAVADO: MARCELO RAMOS PIO
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão
proferida
nos autos de cumprimento de sentença de obrigação alimentar
que
indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação. O pedido foi formulado após a frustração de medidas constritivas (SISBAJUD, RENAJUD e diligência do Oficial de Justiça), diante do paradeiro incerto do devedor. A parte agravante defende que a audiência seria o único meio viável para a solução do litígio e invoca o dever judicial de estímulo à autocomposição. O pedido de tutela recursal foi indeferido, não houve apresentação de contrarrazões e o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, por seu desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que indefere pedido de audiência de conciliação; e (ii) determinar se, no caso concreto, a realização da audiência é medida útil e necessária à efetivação da execução alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é cabível, com base na tese da taxatividade mitigada, quando a decisão interlocutória causar prejuízo imediato ou inviabilizar a prestação jurisdicional efetiva, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.704.520/MT (tema repetitivo) e reafirmado no RMS 63.202/MG.

A designação de audiência de conciliação é faculdade do juiz, à luz do art. 139, V, do CPC, devendo ser ponderada conforme a utilidade da medida diante do caso concreto.

A situação de paradeiro incerto do devedor e a ausência de qualquer manifestação nos autos indicam a inutilidade da audiência, cuja realização apenas retardaria o andamento da execução alimentar.

A não designação da audiência, neste caso, não compromete o contraditório, tampouco enseja nulidade processual, nos termos do AREsp 1968505/STJ e AgInt no AREsp 1690837/SE.

Existem outros meios coercitivos mais eficazes previstos no ordenamento jurídico (como prisão civil e inscrição em cadastros de inadimplentes), sendo infundada a alegação de que a audiência seria o único instrumento viável à satisfação do crédito alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a designação de audiência de conciliação, quando a medida puder gerar prejuízo imediato e irreversível.

A designação de audiência de conciliação é faculdade do juiz, que pode indeferi-la quando sua realização se mostrar inócua ou protelatória.

A ausência de designação de audiência de conciliação não gera nulidade se não houver demonstração de prejuízo à parte interessada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV e V; 334; 1.015; 926.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2018; STJ, RMS 63.202/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.12.2020; STJ, AREsp 1968505, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1690837/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002436-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
J. F. P., representado por sua genitora R.R.F.

AGRAVADO
:
M.R.P.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
J. F. P., representado por sua genitora R.R.F.
,

contra a r. decisão
de evento ID. n.º
62094009
dos autos originários
, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões d
a Comarca de Colatina
-ES, que, em sede de “
cumprimento de sentença
de obrigação de prestar alimentos
”
nº
5004563-71.2024.8.08.0014
,
movida contra

M.R.P.
,
indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação.

O Agravante iniciou o cumprimento de sentença para cobra
r
débitos alimentares no valor de R$ 1.966,54, referentes a prestações vencidas. Após o insucesso na tentativa de penhora de valores via SISBAJUD e RENAJUD, bem como a informação do Oficial de Justiça de que o Agravado se encontrava em local incerto, a parte exequente requereu a designação de uma audiência de conciliação, indeferido pela decisão ora agravada.

A parte agravante pugna pela reforma da decisão que indeferiu a audiência de conciliação, argumentando que a medida é essencial para a efetivação da tutela de direito, especialmente em virtude do insucesso dos meios de constrição patrimonial já tentados. Alega que o dever do juiz de promover a autocomposição é previsto no art. 139, inciso V do CPC, e que a audiência seria o único meio viável para a solução do litígio. Postulou a concessão de tutela recursal para que seja determinada a realização da audiência ou, alternativamente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão, e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão e determinar a designação do ato.

A tutela antecipada recursal foi
indeferida
, conforme decisão de ID 12486691.

Apesar de intimado (ID. 12598324), n
ão foram apresentadas contrarrazões.

Em parecer de ID nº 13919828, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, mas, caso seja conhecido, pelo seu desprovimento. Em seu parecer, o
Parquet
defende o acerto da decisão agravada, sustentando o não cabimento do agravo de instrumento na hipótese, uma vez que a decisão que indefere a audiência de conciliação não está no rol do art. 1.015 do CPC. Argumenta ainda que a decisão não gera prejuízo imediato ou compromete a utilidade do julgamento de mérito na apelação. Subsidiariamente, no mérito, argumenta que a audiência, no caso concreto, seria inócua e contrária aos princípios da celeridade e efetividade processual, diante da situação de paradeiro incerto do Agravado e da inércia em se manifestar nos autos.

Inicialmente, cumpre analisar a admissibilidade do recurso. Embora a decisão que indefere a audiência de conciliação não conste expressamente no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.704.520/MT), consolidou o entendimento da "taxatividade mitigada", permitindo o agravo de instrumento quando a decisão interlocutória causar prejuízo imediato e irreversível, ou quando seu exame em apelação for inócuo.

No
julgamento do
RMS 63202
, a Terceira Turma concluiu que a decisão interlocutória que indefere a designação da audiência de conciliação pretendida pelas partes é suscetível de impugnação imediata pelo
agravo de instrumento
. Para o colegiado, seria ineficaz e inútil reconhecer, apenas no julgamento da
apelação
, que as partes fariam jus à audiência de conciliação ou à sessão de mediação previstas para acontecer no início do processo, na forma do artigo 334 do CPC.
Vejamos:

“
(...
)
2- A decisão interlocutória que indefere a designação da audiência de conciliação pretendida pelas partes é suscetível de impugnação imediata, na medida em que será inócuo e inútil reconhecer, apenas no julgamento da apelação, que as partes fariam jus à audiência de conciliação ou à sessão de mediação previstas, na forma do art. 334 do CPC, para acontecer no início do processo.

3- A decisão judicial que, a requerimento do réu, indefere o pedido de designação da audiência de conciliação prevista no art. 334, caput, do CPC, ao fundamento de dificuldade de pauta, proferida após a publicação do acórdão que fixou a tese da taxatividade mitigada, somente é impugnável por agravo de instrumento e não por mandado de segurança.
(...)”(RMS n. 63.202/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 18/12/2020)

Considerando que
a discussão sobre a necessidade da audiência de conciliação é relevante e pode impactar o prosseguimento da execução alimentar,
conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

A designação de audiência de conciliação, embora seja um instrumento valioso na busca pela autocomposição, não é obrigatória em todas as fases processuais, cabendo ao magistrado avaliar sua conveniência e utilidade. O art. 139, inciso V do CPC confere ao juiz a prerrogativa de promover a autocomposição "a qualquer tempo" , o que implica uma faculdade e não uma imposição, especialmente quando os elementos dos autos indicam que a medida seria ineficaz.

As informações processuais atestam que o Agravado se encontra em local incerto e que não manifestou qualquer interesse em cumprir a obrigação alimentar ou em se defender nos autos.

As tentativas de penhora de ativos financeiros e veículos foram infrutíferas, e a citação do executado foi feita por via eletrônica, sem que houvesse qualquer manifestação. A insistência em uma audiência de conciliação, neste cenário, seria uma medida inócua e, mais importante, protelatória, o que vai de encontro à urgência da verba alimentar.

No
ARESP 1968505
, de relatoria do ministro Raul Araújo, a Quarta Tu
r
ma definiu que a falta de realização da audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra o prejuízo.

Segundo lição doutrinária, a conciliação é informada pelo
princípio do autorregramento da vontade, corolário da liberdade, sendo vedado constranger os interessados à autocomposição (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 329).

A parte agravante alega que a conciliação seria o "único meio viável", mas tal alegação não se sustenta. O ordenamento jurídico brasileiro dispõe de diversos outros mecanismos para a efetivação da execução de alimentos, como a prisão civil, a inscrição em cadastros de inadimplentes e outras medidas indutivas, coercitivas ou sub-rogatórias previstas no art. 139, inciso IV, do CPC. O indeferimento da audiência não prejudica a busca do crédito, mas, ao contrário, permite o prosseguimento da ação por outros meios mais coercitivos e, possivelmente, mais eficazes para o caso.

O entendimento acima encontra-se de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual. 2. A decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo à parte que alega. 3. A Corte de origem concluiu que a conduta da parte recorrente, que recusou tratamento médico foi infundada, acarretando a necessidade de reparação em danos morais, o que não pode ser alterado nessa via extraordinária, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1690837/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

O indeferimento da audiência, portanto, não gera prejuízo à parte agravante. Pelo contrário, garante a celeridade e a efetividade da execução, afastando uma medida que, em tese, serviria apenas para retardar o feito.

Com essas considerações,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do presente Agravo de Instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.